Tribunal: TJBA
Processo: 8045536-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045536-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA DO CARMO SOUZA

Advogado(s)
:
JEAN PIRES DE AGUIAR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL C/C LIBERAÇÃO PIS/PASEP
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045536-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SANDRA DO CARMO SOUZA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .